Tribunal: TJPA
Processo: 0066702-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066702-09.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAIS TAYNA CARVALHO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. APELO NÃO RATIFICADO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO A NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Procuradoria de Justiça alegou que o apelo em questão não deve ser conhecido, visto que em face da sentença o Município também opôs embargos de declaração entendendo, dessa forma, violado o princípio da singularidade ou unicidade recursal.

2. Ocorreu que os embargos de declaração acima referidos foram desprovidos pelo juízo de primeiro grau, ou seja, não houve posterior modificação da sentença atraindo a aplicação do §5º do art. 1.024 do CPC. Preliminar rejeitada. Apelo municipal conhecido.

3. A impetrante, ora apelada, participou do Concurso Público nº 01/2012, deflagrado pelo Município de Belém, para o qual foram ofertadas 300 (trezentas) vagas para o Cargo 3, Assistente de Administração, consoante Anexo 3 do Edital nº 01/2012.

4. Nesse certame a impetrante logrou aprovação na 107ª colocação, portanto dentro do quantitativo de vagas ofertadas como bem se observa do Edital de Homologação do resultado final.

5. Quanto prestou informações o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Belém buscou justificar a ausência de nomeação alegando que a despeito da aprovação ter ocorrido dentro do quantitativo de vagas oferecidas pelo edital, porém, este quantitativo era inexistente, porquanto a Lei municipal nº 7.507/91 apenas criou o cargo de Assistente de Administração, mas não estabeleceu o seu respectivo quantitativo de vagas, isto é, não havia norma prevendo o numerário de vagas ofertadas pelo edital em questão.

6. A tese defensiva não pode ser acolhida considerando que o próprio município, antes da edição da Lei Municipal nº 9.203/2016, efetivou diversas nomeações para o Cargo 3, Assistente de Administração, em razão delas chegou a efetivamente nomear o candidato classificado na 97ª classificação como se verifica pelo Anexo Único do Decreto nº 76.270/2013, portanto a alegação de que somente após a edição da sobredita lei houve especifica quantificação do quantitativo de vagas não é apta para infirmar o direito da autora.

7. Além disso, a partir do que foi mencionado pelo próprio município apelante a Lei Municipal nº 9.203/2016 teria disponibilizado 300 (trezentas) vagas para SEMEC, exatamente o mesmo quantitativo ofertado pelo edital do concurso público.

8. Com efeito, não houve clara e efetiva comprovação pelo apelante de que essas vagas já estavam ocupadas. O mesmo se diga quanto a alegada ausência de disponibilidade orçamentária e financeira.

9. Não é possível olvidar que antes de iniciar um processo seletivo – estou a referir ainda na fase interna do procedimento administrativo – ordinariamente a administração deverá possuir pelo menos um vislumbre sobre o quantitativo de cargos vagos que necessita preencher.

10. Com a publicação do edital convocatório é oficialmente externada uma necessidade específica de preenchimento de determinados cargos públicos vagos. Atendendo a este chamamento inúmeros candidatos se inscrevem almejando preencher os requisitos avaliativos para ao final do processo concorrencial habilitarem-se a ocupar tais cargos públicos.

11. A partir dessa perspectiva a administração não pode e não deve agir de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade).

12. É cediço, ademais, que o candidato aprovado e classificado em concurso público dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possui direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema 161).

13. Deste modo, nada justifica a ausência de nomeação da apelada, notadamente mediante alegações completamente desprovidas de comprovação efetiva.

14. Apelações conhecidas e desprovidas, sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/11 a 05/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso de apelação em face de sentença concessiva da segurança, no sentido de determinar a nomeação da impetrante e consequente posse no cargo de Assistente de Administração junto à Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, cominando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Município de Belém aduziu que o quantitativo de vagas ofertadas no certame restou previsto pela Lei Municipal nº 9.203/2016. Mencionou que das 1013 vagas de assistente de administração, apenas 300 vagas foram afetadas para SEMEC estando totalmente ocupadas.

Sustentou que em razão da crise financeira não é possível assumir novas obrigações em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Promotoria de Justiça também apelou alegando que segundo informações da secretaria municipal houve redimensionamento na programação de investimentos impedindo o cumprimento da obrigação, notadamente quando não há cargo disponível, razão pela qual requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões pela apelada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Município de Belém e pelo desprovimento do apelo ministerial.

Coube-me a relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.
Da remessa necessária em face de sentença concessiva da segurança:

De início, embora a sentença tenha consignado a dispensa do reexame necessário (art. 496, §4º, II, do CPC), todavia, aqui se trata de concessão da segurança, portanto obrigatoriamente necessário conhecer do recurso ex ofício por força da regra específica prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

2.
Preliminar de não conhecimento do apelo Municipal:

A Procuradoria de Justiça alegou que o apelo em questão não deve ser conhecido, visto que em face da sentença o Município também opôs embargos de declaração entendendo, dessa forma, violado o princípio da singularidade ou unicidade recursal.

De fato, após a sentença o Município de Belém opôs (07/05/2018) embargos de declaração (ID 2190233) e antes que fossem decididos tais aclaratórios interpôs (08/06/2018) a presente apelação (ID 2190234).

Ocorreu que os embargos de declaração acima referidos foram desprovidos pelo juízo de primeiro grau (ID 2190236), ou seja, não houve posterior modificação da sentença atraindo a aplicação do §5º do art. 1.024 do CPC, verbis:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 5º
Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação
.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar, para conhecer do apelo municipal.

3.
MÉRITO:

Apreciarei simultaneamente os dois recursos de apelação considerando a convergência de alegações.

A impetrante, ora apelada, participou do Concurso Público nº 01/2012, deflagrado pelo Município de Belém, para o qual foram ofertadas 300 (trezentas) vagas para o Cargo 3, Assistente de Administração, consoante Anexo 3 do Edital nº 01/2012 (ID 2190223 – Pág. 13).

Nesse certame a impetrante logrou aprovação na 107ª colocação, portanto dentro do quantitativo de vagas ofertadas como bem se observa do Edital de Homologação do resultado final (ID 2190223 – Pág. 19).

Quanto prestou informações o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Belém buscou justificar a ausência de nomeação alegando que a despeito da aprovação ter ocorrido dentro do quantitativo de vagas oferecidas pelo edital, porém, este quantitativo era inexistente, porquanto a Lei municipal nº 7.507/91 apenas criou o cargo de Assistente de Administração, mas não estabeleceu o seu respectivo quantitativo de vagas, isto é, não havia norma prevendo o numerário de vagas ofertadas pelo edital em questão.

A tese defensiva não pode ser acolhida considerando que o próprio município, antes da edição da Lei Municipal nº 9.203/2016, efetivou diversas nomeações para o Cargo 3, Assistente de Administração, em razão delas chegou a efetivamente nomear o candidato classificado na 97ª classificação como se verifica pelo Anexo Único do Decreto nº 76.270/2013 (ID 2190224 – Pág. 02), portanto a alegação de que somente após a edição da sobredita lei houve especifica quantificação do quantitativo de vagas não é apta para infirmar o direito da autora.

Além disso, a partir do que foi mencionado pelo próprio município apelante a Lei Municipal nº 9.203/2016 teria disponibilizado 300 (trezentas) vagas para SEMEC, exatamente o mesmo quantitativo ofertado pelo edital do concurso público.

Com efeito, não houve clara e efetiva comprovação pelo apelante de que essas vagas já estavam ocupadas. O mesmo se diga quanto a alegada ausência de disponibilidade orçamentária e financeira.

Não é possível olvidar que antes de iniciar um processo seletivo – estou a referir ainda na fase interna do procedimento administrativo – ordinariamente a administração deverá possuir pelo menos um vislumbre sobre o quantitativo de cargos vagos que necessita preencher.

Com a publicação do edital convocatório é oficialmente externada uma necessidade específica de preenchimento de determinados cargos públicos vagos. Atendendo a este chamamento inúmeros candidatos se inscrevem almejando preencher os requisitos avaliativos para ao final do processo concorrencial habilitarem-se a ocupar tais cargos públicos.

A partir dessa perspectiva a administração
não pode e não deve agir
de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade).

Dito isto, assinalo que em julgados semelhantes envolvendo aprovados no mesmo concurso público, ora debatido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PUBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas de acordo com decisão do Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
(2017.04985802-05, 183.430, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado o fim do prazo do certame, sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, surge-lhe o direito à nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas 1 (um) dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF. 4. Recursos de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade, em remessa necessária. À unanimidade.
(Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0083697-97.2015.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-25. Publicado em 2019-12-06)

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME - AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1.A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a Situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF. 4. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.
(Apelação Cível nº 0051741-63.2015.8.14.0301. Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09. Publicado em 2018-08-10) (grifos nossos)

É cediço, ademais, que o candidato aprovado e classificado em concurso público dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possui direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema 161).

Deste modo, nada justifica a ausência de nomeação da apelada, notadamente mediante alegações completamente desprovidas de comprovação efetiva.

ANTE O EXPOSTO,
conheço dos apelos interpostos e lhes nego provimento
, para confirmar a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022